Tribunal: TJPA
Processo: 0806554-06.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806554-06.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1-
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a
sentença
que extinguiu ação anulatória ajuizada pela parte contrária, sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em definir se deve ser deferido o pedido de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da extinção da ação sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3-

A extinção do processo ocorreu após ter sido dada ciência do processo ao requerido, ora Apelante, ainda que para a apresentação de manifestação aos Embargos de Declaração opostos
pela Autora da ação contra a decisão que i
ndeferiu a gratuidade de justiça. Aplicação
do princípio da sucumbência ao caso, para que o Apelado, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o pagamento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC.

4-
Deve ser dado provimento ao recurso, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

IV. Dispositivo

5-

Recurso conhecido e provido.
Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

__________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Pub. 08/10/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0806554-06.2018.8.14.0006 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua-PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,

ajuizada pela Apelado.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se que a parte autora foi intimada para praticar ato necessário ao andamento do processo, qual seja, comprovar os requisitos necessários da inicial para a instrução do feito, no entanto, não cumpriu o determinado, o que se configura abandono da causa.

Desta feita, declaro EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 316 e art. 485, III, todos do Código de Processo Civil.

(...)”

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará com alegação de omissão sobre o arbitramento de honorários sucumbenciais em razão do abandono de causa e extinção do feito, o Juízo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

"A parte Autora interpôs a ação ordinária e este Juízo negou a liminar e determinou o pagamento de custas, o que gerou a interposição de embargos de declaração. Entretanto, houve, erroneamente, a determinação de intimação da parte Requerida para apresentação de contrarrazões.

O processo foi extinto, sem julgamento do mérito, por abandono da parte Autora, sem que a parte Requerida tenha sido citada. Assim, se vê que não houve a integralização de todas as partes do processo, não sendo cabível a condenação em honorários nem em custas processuais, como já assentou o STJ. Vejamos:

(...)

DESTA FEITA, julgo improcedente o recurso interposto, com fulcro no art. 494, II, e art. 1.024 do Código de Processo Civil.

(...)"

Em razões recursais (Id 24718768), o Estado do Pará aduz que, muito embora o processo tenha sido extinto em decorrência do abandono de causa pela autora, ora Apelada, não há que se olvidar que o Estado precisou atuar na lide e, por consequência, faz jus ao arbitramento de honorários de sucumbência.

Esclarece que se deve atentar para o fato de que o Estado, antes de proferida a sentença de extinção do feito, foi intimado pelo menos duas vezes para atuar na lide, razão pela qual faz jus à condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

A
o final, requer o conhecimento e provimento da apelação para
reformar a sentença recorrida e condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em patamar não inferior a 10%.

Não foram apresentadas contrarrazões à apelação, consoante certificado nos autos (Id 24718771 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Recebido o feito em ambos os efeitos, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de atuação do
Parquet
no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão consiste em definir se deve ser deferido o pedido de condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da extinção da ação sem resolução do mérito.

O Apelante sustenta que a extinção do processo ocorreu após o ajuizamento da ação,
em decorrência do abandono de causa pela autora
, no qual não houve a inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência.

A ação de Anulatória de Débito Fiscal foi ajuizada em 15/06/2018. A citação do executado ocorreu no dia 24.03.2020, ocas
ião em que o Estado do Pará apresentou manifestação aos Embargos de Declaração opostos pela Autora da ação contra a decisão do Juízo que i
ndeferiu a gratuidade de justiça pleiteada e determinou a intimação do autor para pagar as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Em 24/03/2021 restou certificado nos autos que
o autor não apresentou comprovação de pagamento das custas iniciais, considerando o registro de ciência e as suspensões dos prazos (Id 24718747 - Pág. 1), o que levou à sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, constata-se que a extinção do processo ocorreu após ter sido dada ciência do processo ao requerido, ainda que para a apresentação de manifestação aos Embargos de Declaração, devendo ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, para que o Apelado, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o pagamento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, §10, do CPC.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo a extinção da ação após a citação e antes do oferecimento da contestação, são devidos os honorários de sucumbência, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART . 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação
. 3 . O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4 .
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021 - grifei)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026